Tribunal: STF
Processo: Rcl 82697
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. MARCO TEMPORAL FINAL PARA AFERIÇÃO DE ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES AO REGISTRO DA CANDIDATURA QUE AFASTEM CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.233-MC E NO TEMA 564 DA REPERCUSSÃO GERAL. REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. DIPLOMAÇÃO E POSSE DO NOVO PREFEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.
 
DECISÃO: Trata-se reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Joacir Barbaglio Pereira contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do Registro de Candidatura nº 0600152-85.2024.6.19.0174, sob a alegação de violação ao entendimento firmado na ADPF 1.233-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, e no Tema 564 da sistemática da repercussão geral.
Narra o reclamante que se trata, na origem, de ação de impugnação ao registro de candidatura do ora reclamante, prefeito eleito do Município de Três Rios/RJ, sob a alegação de incidência da hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da LC 64/1990, em razão da desaprovação das suas contas no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro  (Processo TCE nº 228.605-5/15). 
Relata que o TRE/RJ deu provimento ao recurso apresentado pelo Parquet Eleitoral, por entender que não havia “provimento judicial que suspendesse ou anulasse a decisão condenatória do Tribunal de Contas no TCE 228.605- 5/15”. Discorre que, em 12/10/2024, data anterior à diplomação ocorrida em 20/12/2024, sobreveio tutela recursal favorável nos autos do no Processo TCE/RJ nº 228.605-5/15, suspendendo os efeitos do acórdão condenatório.
Alega que, embora tenha sido suspensa a causa de inelegibilidade antes da data da diplomação, o TSE aplicou o entendimento firmado na Resolução TSE 23.729/2024, bem como na ADI 7.197, no sentido de que a data-limite para o reconhecimento de alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade é o dia do  primeiro turno das eleições. Aduz que, em 18/12/2024, o Tribunal Superior Eleitoral deferiu efeito suspensivo ativo para possibilitar a diplomação do ora reclamante, contudo, em 09/06/2025, a medida liminar foi revogada, tendo sido determinada a “realização de nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Três Rios/RJ” (doc. 1, p. 7). 
Sustenta que, por se tratar de viragem jurisprudencial e de aplicação de inovação normativa, deveria ter sido respeitado o princípio da anualidade eleitoral. Alega, nesse sentido, que tanto a Resolução nº 23.729/2024, publicada em 27/02/2024, quanto o julgamento da ADI 7.197, ocorrido em 27/11/2023, não cumprem o requisito da anualidade para aplicação às eleições de 2024.  
O reclamante afirma que, “ao fixar como marco temporal a data do primeiro turno das eleições para aplicação do art. 11, § 10, da Lei n. 9.504/1997, e determinar a renovação das eleições aos cargos majoritários do Município de Três Rios, o TSE modificou, com aplicação imediata, a sua jurisprudência histórica e consolidada no sentido de que o termo final para alterações fáticas que afastem inelegibilidade é a data da diplomação” (doc. 1, p. 8). Colaciona,  nesse sentido, precedentes do TSE que corroboram sua tese de inovação jurisprudencial, haja vista terem reafirmado, inclusive em relação a Registros de Candidaturas das Eleições de 2024, a data da diplomação como marco final para decisões suspensivas de causas de inelegibilidade.
Aponta que a decisão reclamada ofende o entendimento desta Corte firmado na ADPF 1.233-MC, em que o Relator Ministro Gilmar Mendes deferiu a cautelar para assentar a obrigatoriedade da observância do princípio da anualidade eleitoral, bem como ofende o Tema 564 da repercussão geral, “em que se decidiu que a modificação de jurisprudência na seara eleitoral não tem aplicabilidade imediata, somente surtindo efeitos sobre outros casos no pleito eleitoral posterior” (doc. 1, p. 11). Afirma, nesse sentido, que “a tese constitucional firmada na medida cautelar deferida na ADPF 1.233 é a impossibilidade de aplicação imediata de decisões que configurem mudança ou inovação na jurisprudência eleitoral, tese igualmente fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 564 da RG” (doc. 1, p. 16).
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo TSE, nos autos do Processo nº 0600152-85.2024.6.19.0174, com “a imediata recondução do Parlamentar Joacir Barbaglio Pereira ao cargo de Prefeito do Município de Três Rios/RJ”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “deferindo-se o Registro de Candidatura do Sr. Joacir Barbaglio, Prefeito Eleito de Três Rios/RJ, bem como reconduzindo-o ao aludido cargo”. (doc. 1, p. 26).
A Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou contestação, alegando, em síntese, que a decisão do TSE não viola a autoridade das decisões proferidas na ADPF 1.233 e n o Tema-RG 564, uma vez que a Resolução TSE nº 23.729/2024 apenas observa a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 7.197, a qual não foi objeto de ressalva modulatória para as Eleições 2024, “sendo em seguida amplamente discutida, publicizada e positivada antes do pleito eleitoral, em reverência ao princípio da anualidade ínsito no art. 16 da Constituição” (doc. 35, p. 6).
A Coligação “É por amor a três rios, é por você” (União / PP / PDT / PL / PSD / Solidariedade) apresentou contestação, alegando a ausência de aderência do caso concreto com as decisões paradigmas, bem como inexistência de afronta ao princípio da anterioridade e da segurança jurídica, uma vez que “não se verifica qualquer rompimento da igualdade de participação de candidatos no pleito 2024, deformação da normalidade eleitoral, introdução de elemento perturbador do pleito ou mudança motivada por propósito casuístico”(doc. 38, p. 16).

É o relatório. DECIDO.

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de violação ao que decidido na ADPF 1.233-MC, bem como ao tema 564 da repercussão geral.
Pois bem, na ADPF 1.233-MC, o Ministro Relator Gilmar Mendes deferiu a medida liminar, ad referendum do Plenário, “para determinar a suspensão dos efeitos da nova orientação jurisprudencial fixada pelo TSE no julgamento do AgR-REspE 0600095-22.2024.6.14.0040/PA acerca do regime de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especiais interpostos em face de condenações que resultem em inelegibilidade, impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às Eleições 2024, até que sobrevenha o julgamento definitivo do mérito da presente ADPF ou até eventual decisão desta Corte em sentido contrário”. 
Aludida ADPF, proposta pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) sustenta que o TSE, ao julgar o AgR-REspE 0600095-22.2024.6.14.0040/PA, na sessão realizada em 6.5.2025, teria promovido indevida viragem jurisprudencial acerca da interpretação dos arts. 297, 300, 301 e 1.029, § 5º do CPC, na medida em que superado o entendimento anterior segundo o qual se revelava lícita a concessão de efeito suspensivo em Recurso Especial Eleitoral, seja com fundamento no art. 26-C da Lei Complementar 64/1990 (que prevê expressamente essa possibilidade), seja com arrimo no poder geral de cautela, que decorre dos mencionados dispositivos do CPC. Com esta “dupla previsão”, à luz do entendimento anterior, ”a concessão de efeito suspensivo é suficiente para afastar a incidência da causa de inelegibilidade, dispensando-se a necessidade de decisão específica que declare expressamente o afastamento da inelegibilidade, muito menos de pronunciamento detalhado sobre cada aspecto da causa impeditiva”.
Consoante a causa de pedir deduzida na ADPF apontada como paradigma, o novo entendimento esposado pelo TSE assentou que “o efeito suspensivo somente terá validade para fins de registro de candidatura se houver pedido expresso e decisão específica acerca da sua aplicação em relação à inelegibilidade”
O eminente Relator do paradigma ora em tela, Min. Gilmar Mendes, deferiu parcialmente a cautelar, em decisão datada de 15.7.2025 e cujo referendo pelo Plenário ainda se encontra pendente, determinando a  suspensão do novo entendimento “acerca do regime de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especiais interpostos em face de condenações que resultem em inelegibilidade, impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às Eleições 2024, até que sobrevenha o julgamento definitivo do mérito da presente ADPF ou até eventual decisão desta Corte em sentido contrário”.
Por sua vez, no julgamento do RE 637.485, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese sob o Tema 564 da sistemática da repercussão geral: “I - O art. 14, § 5º, da Constituição deve ser interpretado no sentido de que a proibição da segunda reeleição é absoluta e torna inelegível para determinado cargo de Chefe do Poder Executivo o cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos (reeleito uma única vez) em cargo da mesma natureza, ainda que em ente da Federação diverso; II - As decisões do Tribunal Superior Eleitoral - TSE que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata”  (Tema-RG 564). Eis a ementa do acórdão, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REELEIÇÃO. PREFEITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. I. REELEIÇÃO. MUNICÍPIOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. PREFEITO. PROIBIÇÃO DE TERCEIRA ELEIÇÃO EM CARGO DA MESMA NATUREZA, AINDA QUE EM MUNICÍPIO DIVERSO. O instituto da reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade administrativa, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder. O princípio republicano condiciona a interpretação e a aplicação do próprio comando da norma constitucional, de modo que a reeleição é permitida por apenas uma única vez. Esse princípio impede a terceira eleição não apenas no mesmo município, mas em relação a qualquer outro município da federação. Entendimento contrário tornaria possível a figura do denominado “prefeito itinerante” ou do “prefeito profissional”, o que claramente é incompatível com esse princípio, que também traduz um postulado de temporariedade/alternância do exercício do poder. Portanto, ambos os princípios – continuidade administrativa e republicanismo – condicionam a interpretação e a aplicação teleológicas do art. 14, § 5º, da Constituição. O cidadão que exerce dois mandatos consecutivos como prefeito de determinado município fica inelegível para o cargo da mesma natureza em qualquer outro município da federação. 
II. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ANTERIORIDADE ELEITORAL. NECESSIDADE DE AJUSTE DOS EFEITOS DA DECISÃO. Mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional, mas também o Tribunal que exerce o papel de órgão de cúpula da Justiça Eleitoral devem adotar tais cautelas por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos direitos políticos e ao processo eleitoral. Não se pode deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, que regem todo o processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e partidos políticos. No âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da segurança jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal fixou a interpretação desse artigo 16, entendendo-o como uma garantia constitucional (1) do devido processo legal eleitoral, (2) da igualdade de chances e (3) das minorias (RE 633.703). Em razão do caráter especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, os quais regem normativamente todo o processo eleitoral, é razoável concluir que a Constituição também alberga uma norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade em relação à alteração da jurisprudência do TSE. Assim, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica), não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. 
III. REPERCUSSÃO GERAL. Reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais atinentes à (1) elegibilidade para o cargo de Prefeito de cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos em cargo da mesma natureza em Município diverso (interpretação do art. 14, § 5º, da Constituição) e (2) retroatividade ou aplicabilidade imediata no curso do período eleitoral da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que implica mudança de sua jurisprudência, de modo a permitir aos Tribunais a adoção dos procedimentos relacionados ao exercício de retratação ou declaração de inadmissibilidade dos recursos repetitivos, sempre que as decisões recorridas contrariarem ou se pautarem pela orientação ora firmada. 
IV. EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Recurso extraordinário provido para: (1) resolver o caso concreto no sentido de que a decisão do TSE no RESPE 41.980-06, apesar de ter entendido corretamente que é inelegível para o cargo de Prefeito o cidadão que exerceu por dois mandatos consecutivos cargo de mesma natureza em Município diverso, não pode incidir sobre o diploma regularmente concedido ao recorrente, vencedor das eleições de 2008 para Prefeito do Município de Valença-RJ; (2) deixar assentados, sob o regime da repercussão geral, os seguintes entendimentos: (2.1) o art. 14, § 5º, da Constituição, deve ser interpretado no sentido de que a proibição da segunda reeleição é absoluta e torna inelegível para determinado cargo de Chefe do Poder Executivo o cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos (reeleito uma única vez) em cargo da mesma natureza, ainda que em ente da federação diverso; (2.2) as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior.” (RE 637.485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 21/05/2013, grifei).  

Nada obstante as alegações formuladas, constato a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, em 05/10/2025, foi realizada eleição suplementar no Município de Três Rios/RJ, tendo sido empossados Jonas Dico e Arsonval Macedo, como prefeito e vice-prefeito, no dia 07/11/2025.
Dessarte, em atenção aos postulados da confiança e da segurança jurídica, considerando a regular composição do Poder Executivo municipal por meio de eleições suplementares, constata-se a perda superveniente do objeto da presente reclamação. A corroborar esse entendimento, cito o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

“ELEIÇÕES 2018 (SUPLEMENTARES). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL. (RRC). CANDIDATO. CARGO GOVERNADOR. REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES EM SEGUNDO TURNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ARGUMENTOS INAPTOS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE/TO), ao julgar procedente a impugnação apresentada pela Coligação A Verdadeira Mudança (PSB/PT/PTB/PODE/PCdoB) e por Carlos Henrique Franco Amastha, indeferiu o pedido de registro de candidatura individual do recorrente (procurador da República) para o cargo de governador do Estado do Tocantins pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL/TO), nas eleições suplementares de 2018, com fulcro no art. 128, § 5°, II, e, da Constituição da República (vedação à atividade político-partidária aos membros do Ministério Público, conforme estabelecido na Emenda Constitucional nº 45/2004, haja vista que a ele não se aplica a ressalva contida no art. 29, § 3º, do ADCT).
2. Realizadas as eleições suplementares com 75% (setenta e cinco por cento) dos votos válidos atribuídos ao candidato a governador Mauro Carlesse, a tutela pretendida pelo recorrente relativa ao deferimento de seu registro de candidatura não apresentaria resultado útil, o que revela carência de interesse jurídico do agravante em razão do resultado do pleito.
3. A jurisprudência do TSE é uníssona no sentido de que, definidas as eleições, o recurso que visa ao deferimento do registro de candidatura fica prejudicado pela perda do objeto.
4. Além disso, "as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas a cada eleição, na conformidade das regras aplicáveis no pleito, não cabendo cogitar-se de coisa julgada, direito adquirido ou segurança jurídica" (REspe nº 178-65/PI, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, PSESS de 21.11.2012).
5. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão agravada de que, por ter recebido apenas o correspondente a 0,54% (zero vírgula cinquenta e quatro por cento) dos votos apurados, eventual convalidação desses votos não resultaria em modificação do resultado da disputa e em nada aproveitaria ao ora agravante.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgR-RO nº 060010284, Rel. Min. Tarcísio Vieira De Carvalho Neto, DJe de 28/06/2018, grifei)

Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.
Publique-se.      
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.
 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente